Tribunal: TJMT
Processo: 1013246-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013246-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), ORIVALDO DA CRUZ SANTANA - CPF: 079.997.471-49 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APREENSÃO - PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE – PURGA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO BEM - DISCORDÂNCIA DA REQUERIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - O Eg. STJ assentou o seu entendimento no sentido de que "a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida." (REsp: 1394061/SE).

II - Tendo o devedor adimplido a integralidade do valor declinado pelo credor em sua Exordial, é imperiosa a restituição do veículo apreendido ao Consumidor.

III - Considerando que o pagamento promovido pela requerida abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no §2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, com a respectiva devolução à devedora, caberá decisão final a respeito da divergência sobre a integralidade do depósito estabelecida nos autos para reconhecimento da quitação ou não do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1013246-97.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de nº 1025473-30.2021.8.11.0041 onde litiga com ORIVALDO DA CRUZ SANTANA; e tem tramite perante a 4ª Vara Especializado em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 135142777 o relator negou provimento ao recurso.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 136584185 que é necessário que se reconheça que o depósito efetuado pela devedora/Agravado é insuficiente e não se presta a purgar a mora, sendo, portanto, completamente descabida a restituição do veículo em favor da parte demandada, posto que ainda não quitado o contrato, em afronta ao que prevê o art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69

Requer seja o presente agravo interno conhecido e provido, reconsiderando-se a r. decisão monocrática agravada, para se conhecer e dar provimento ao recurso desta agravante, por fim, na eventualidade do nobre Desembargador relator não reconsiderar a r. decisão monocrática agravada – hipótese que só se admite para argumentar –, requer seja o presente agravo interno levado a julgamento pelo órgão colegiado, para que lhe seja dado provimento, reformando-se a r. decisão monocrática agravada, com o total provimento do recurso interposto por esta agravante.

Contrarrazões sob ID. 140243689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento

Fustiga a agravante decisão de primeiro grau de jurisdição, nos autos da ação de busca e apreensão nº 1025473-30.2021.8.11.0041 movida em desfavor de ORIVALDO DA CRUZ SANTANA, perante a Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu o pedido de restituição do veículo ao requerido.

Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, que o valor depositado pelo agravado, é insuficiente para a quitação do débito, isto porque, ao ser interposta a presente ação, fora despendido gastos como custas processuais, diários de pátio, guincho, complementação de diligência de oficial de justiça e o valor remanescente das parcelas vencidas, que perfazem o importe de R$ 13.203,04 (treze mil, duzentos e três reais e quatro centavos). Que o crédito pactuado sofre correção anual pela tabela IPCA.

Afirma que a ausência de pagamento das parcelas gera a aplicação de juros e multa, ou seja, ante o lapso temporal entre a distribuição da ação e a data em que foi realizado deposito nos autos, ocorreu a atualização do saldo devedor. Que as despesas para a apreensão do veículo devem ser custeadas pelo próprio agravado, nos termos do Art. 1º do Decreto Lei nº 911/69.

Assevera que de acordo com o Princípio da Causalidade, as custas processuais e honorários advocatícios, deveram ser custeados por aquele que deu causa a presente ação. Que em razão do saldo remanescente que se encontra em aberto, não há que se falar em revogação do pedido liminar e devolução do bem a agravado, pois o veículo será restituído somente nos casos em que a parte realize o pagamento integral do débito.

Fala a respeito da ausência de boa-fé do agravado, da função social do contrato de consórcio, da prevalência do interesse coletivo sobre o individual e da validade do contrato.

Requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravado para o fim de determinar a manutenção da medida liminar de busca e apreensão dos bens, intimando o Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, complementar o depósito feito nos autos, observando a planilha de id. 88841841, sob pena de ter de entregar à Agravante o veículo que lhe fora restituído.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, “b” do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

A observação se faz oportuna porque, que com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Impende esclarecer que, segundo o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento da devedora, o que também é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Veja-se:

"Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.".

Em virtude do cumprimento do Mandado na data de 23/06/2022, que foi juntado aos autos em 27/06/2022 (Id. 88375962), o Recorrido depositou, em 28/07/2022, a totalidade dos valores requeridos na Exordial, qual seja, R$ 13.965,84, noticiando a purga da mora, pugnando pela consequente restituição do veículo apreendido, baixa no gravame, bem ainda os benefícios da Assistência Judiciária, com a devida quitação do contrato sub judice.

Na sequência, sobreveio o r. Decisum rechaçado, de seguinte teor:

“Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o bem foi efetivamente apreendido, conforme auto de busca, apreensão e depósito de Id 88375981.

Devidamente citado, o requerido, compareceu aos autos na petição de Id. 88390681, postulando pela purgação da mora.

Verifico que o requerido efetuou o pagamento do valor dado à causa, R$ 13.965,84.

Assim, defiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, para tanto, expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão.

Ao depois, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Após, renove-se a conclusão.” (ID 88627169-origem)

O § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dispõe:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.".

Verifica-se a clareza com a qual a norma foi redigida, cumprindo ressaltar que a integralidade do débito, para que seja configurada a purgação da mora, corresponde ao montante que a Autora, em sua Petição Inicial, entendeu lhe ser devido.

Portanto, não assiste razão ao inconformismo do Recorrente quanto à necessidade de inclusão de custas e honorários advocatícios no valor adimplido pelo Recorrido, diários de pátio, guincho, complementação de diligência de oficial de justiça, para que se considerasse purgada a sua mora, não podendo a Recorrente modificar o seu pedido inicial, sem que haja a concordância da parte contrária já citada, englobando verbas que não foram mencionadas na Exordial da demanda, a fim de majorar a dívida do Agravado.

A propósito:

"BUSCA E APREENSÃO - VALOR DE PURGAÇÃO DA MORA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE -DÉBITO APRESENTADO PELO CREDOR- INCLUSÃO CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69, a purga da mora é realizada quando, no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, o credor realiza o pagamento da integralidade do débito apresentado pelo credor em inicial da busca e apreensão. Portanto, para purga da mora, não é exigida a inclusão de custas processuais e honorários de sucumbência no valor total do débito apresentado em exordial." (TJMG - AI: 10377180004162001, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2018 - Destacamos).

Observo, ademais, que a controvérsia deflagrada a respeito da suficiência ou não do depósito será objeto de cognição e disposição primeiramente no Juízo de origem, com possibilidade de manejo de eventual recurso, porque não sujeita a preclusão da r. decisão agravada em decorrência do não cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Por tais aspectos, considerando que o pagamento promovido pelo requerido abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no §2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, conforme ponderou o digno magistrado a quo, era de rigor a devolução do bem.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, “b” do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 2º do art. 1026 do CPC, condicionando a interposição subsequente (2% sobre o valor atualizado da causa).

Notifique-se o juízo singular.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.”

Com o advento da Lei 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de cinco dias após a execução da liminar para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, tendo em vista que durante o prazo de 05 (cinco) dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, esta entendida como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel.

O C. Superior Tribunal de Justiça consolidou o seguinte entendimento no julgamento do REsp 1.418.593/MS, representativo de controvérsia nos termos do art. 543-C do CPC, cujo relator foi o eminente Ministro Luis Felipe Salomão:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido”. (REsp 1418593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Órgão Julgador – SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento 14/05/2014, Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2014).

Impende esclarecer que, segundo o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento da devedora, o que também é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. Veja-se:

"Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.".

Em virtude do cumprimento do Mandado na data de 23/06/2022, que foi juntado aos autos em 27/06/2022 (Id. 88375962), o Recorrido depositou, em 28/07/2022, a totalidade dos valores requeridos na Exordial, qual seja, R$ 13.965,84, noticiando a purga da mora, pugnando pela consequente restituição do veículo apreendido, baixa no gravame, bem ainda os benefícios da Assistência Judiciária, com a devida quitação do contrato sub judice.

Na sequência, sobreveio o r. Decisum rechaçado, de seguinte teor:

“Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o bem foi efetivamente apreendido, conforme auto de busca, apreensão e depósito de Id 88375981.

Devidamente citado, o requerido, compareceu aos autos na petição de Id. 88390681, postulando pela purgação da mora.

Verifico que o requerido efetuou o pagamento do valor dado à causa, R$ 13.965,84.

Assim, defiro o pedido de restituição do veículo ao requerido, para tanto, expeça-se Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão.

Ao depois, especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Após, renove-se a conclusão.” (ID 88627169-origem)

O § 2º, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dispõe:

"Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.".

Verifica-se a clareza com a qual a norma foi redigida, cumprindo ressaltar que a integralidade do débito, para que seja configurada a purgação da mora, corresponde ao montante que a Autora, em sua Petição Inicial, entendeu lhe ser devido.

Portanto, não assiste razão ao inconformismo do Recorrente quanto à necessidade de inclusão de custas e honorários advocatícios no valor adimplido pelo Recorrido, diários de pátio, guincho, complementação de diligência de oficial de justiça, para que se considerasse purgada a sua mora, não podendo a Recorrente modificar o seu pedido inicial, sem que haja a concordância da parte contrária já citada, englobando verbas que não foram mencionadas na Exordial da demanda, a fim de majorar a dívida do Agravado.

A propósito:

"BUSCA E APREENSÃO - VALOR DE PURGAÇÃO DA MORA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE -DÉBITO APRESENTADO PELO CREDOR- INCLUSÃO CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto Lei 911/69, a purga da mora é realizada quando, no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, o credor realiza o pagamento da integralidade do débito apresentado pelo credor em inicial da busca e apreensão. Portanto, para purga da mora, não é exigida a inclusão de custas processuais e honorários de sucumbência no valor total do débito apresentado em exordial." (TJMG - AI: 10377180004162001, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2018 - Destacamos).

Observo, ademais, que a controvérsia deflagrada a respeito da suficiência ou não do depósito será objeto de cognição e disposição primeiramente no Juízo de origem, com possibilidade de manejo de eventual recurso, porque não sujeita a preclusão da r. decisão agravada em decorrência do não cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Por tais aspectos, considerando que o pagamento promovido pelo requerido abrangeu a integralidade das parcelas, bem ainda foi efetuado dentro do prazo legal estabelecido no §2º e 3º, do Decreto-Lei n. 911/69, conforme ponderou o digno magistrado a quo, era de rigor a devolução do bem.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022